Tribunal: TJMT
Processo: 0000276-55.2014.8.11.0035
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000276-55.2014.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITO RODRIGUES MARTINS - CPF: 126.823.571-72 (EMBARGANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARIA LIDIA ALVES MARTINS - CPF: 513.765.711-53 (EMBARGANTE), CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 072.467.811-53 (EMBARGADO), CORIVAL REZENDE IRINEU - CPF: 044.552.661-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO RODRIGUES MARTINS (EMBARGANTE), MARIA LIDIA ALVES MARTINS - CPF: 513.765.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000276-55.2014.8.11.0035

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – ART. 206, § 3o, INCISO V, CC – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000276-55.2014.8.11.0035

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE BENEDITO RODRIGUES MARTINS

EMBARGADO: CARLOS PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pelo
Espólio de Benedito Rodrigues Martins
, de acórdão proferido no recurso de Apelação assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – ART. 206, § 3o, INCISO V, CC – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, a um direito subjetivo, mas sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, que na hipótese se deu com a ciência da lavratura do Auto de Infração.

Alega que o v. acórdão se apresenta omisso quanto à alegação de que o prazo prescricional somente teve início a partir do cancelamento do auto de infração em fase administrativa. Realça que não houve conhecimento da extensão do dano até a efetiva sentença administrativa que declarou a sua ilegitimidade.

Requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000276-55.2014.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão, bem assim para fins de prequestionamento.

Trata-se de Apelação interposta de sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Na hipótese, o embargante ajuizou ação de reparação de danos em razão da lavratura, em seu nome, de auto de infração por ilícito ambiental. Para tanto, alegou que o prazo prescricional somente teve início a partir da sentença administrativa que reconheceu sua ilegitimidade.

Contudo, o v. acórdão concluiu que o prazo prescricional tem início a partir
do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, o que no caso se deu com a ciência inequívoca do auto de infração.

Não há assim omissão a ser sanada, porque ao assim concluir, por certo que o v. acórdão afastou a alegação quanto ao início do prazo prescricional somente a partir da sentença administrativa.

A toda evidência, a questão controvertida foi apreciada, com fundamentação suficiente, não se caracterizando omissão, obscuridade ou contradição.

Cumpre realçar que o
s declaratórios não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.

(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022